Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXTENSÃO DE COISA JULGADA. REJEITADAS. CONTRATO DE COMODATO. POSSE PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As preliminares arguidas, ligadas ao mérito dos embargos, são improcedentes, tanto a alegação de cerceamento de defesa quanto da formação de litisconsórcio obrigatório, bem como a alegada violação à extensão de coisa julgada.

2. O contrato de comodato é regulado no Código Civil (arts. 579 a 585), pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa não fungível, para que dela use por um tempo determinado ou não, sem pagamento de aluguel ou qualquer outra remuneração, devendo a mesma coisa ser restituída ao fim do contrato. A posse exercida pelo comodatário é precária. É um contrato de confiança entre o comodante e o comodatário. O comodatário, por não ser titular do direito sobre o imóvel, não pode discutir sobre a validade de atos praticados entre terceiro e o comodante, sobretudo se o terceiro obteve um título judicial que lhe dá direito à posse do imóvel.

3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.